Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001130-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LIMA Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DE PROVENTOS. DIREITO A REMUNERAÇÃO COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da Bahia, ocupante do posto de 1º Tenente, contra ato do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à retificação do cálculo de seus proventos de inatividade, os quais foram fixados com base no posto ocupado pela impetrante, e não sobre o posto imediatamente superior (Capitão PM), conforme alegado direito líquido e certo previsto na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se policial militar integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, que preencheu os requisitos legais até 31/12/2021, faz jus à aposentadoria com proventos integrais calculados com base no posto imediatamente superior ao ocupado, à luz do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, combinado com o art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares com mais de 30 anos de serviço o direito à inativação com proventos integrais calculados com base no posto imediatamente superior. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 garante aos militares estaduais em atividade, até 17/12/2019, a aplicação da legislação anterior quanto à inativação, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021. A impetrante comprovou, por meio de documentação juntada aos autos, ter completado mais de 34 anos de serviço, adquirindo o direito à inativação em 29/01/2020, quando ainda vigente o regramento mais benéfico. A inclusão da impetrante no QETAPM não afasta o direito à inatividade com base na remuneração do posto superior, uma vez que o direito foi adquirido sob a égide da norma anterior, cuja eficácia foi preservada pela Lei nº 14.186/2020. A ausência de previsão do posto de Capitão no QETAPM não impede a aplicação da regra geral de transição prevista na legislação estadual, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao direito adquirido. Jurisprudência desta Corte reconhece o direito de militares à inatividade com proventos do posto imediatamente superior, desde que preenchidos os requisitos legais antes da mudança normativa. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001130-97.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LIMA, e, como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA; ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)